Tribunal: STF
Processo: HC 267125
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.059.331/SP.

Ao final, busca-se:

[...] a concessão LIMINAR DA ORDEM, ordenando-se de plano a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea que justifique a segregação acautelar; por violação a nova legislação n.º 15.272/2025, especial o artigo 312, §4º e, por não estarem preenchidas as demais exigência constantes na nova legislação n.º 15.272/2025 (alterou o Código de Processo Penal), por violação as garantias constitucionais previstas no artigo 5º, e incisos, e violação à lei de PROTEÇÃO NACIONAL A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (LEI N.º 12.764/2012), para que o paciente de apenas 20 anos de idade, responda o processo em liberdade, haja vista as condições favoráveis, sendo primário, de bons antecedentes criminais, possui ocupação lícita e residência fixa na cidade, bem como, possa continuar seu tratamento (transtorno do espectro autista). Caso Vossa Excelência entenda necessário, que seja aplicada medidas cautelares diversa da prisão.
Finalmente confiante na sabedoria e elevado senso de justiça em que são norteadas as decisões de Vossa Excelência, aguardando-se a concessão da liminar, e ao final, julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do “writ” (doc. 1, p. 12).

É o relatório. Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DANIEL SENA DOS SANTOS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2385080-48.2025.8.26.0000.
Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 147, § 1º, e 163 do Código Penal.
Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a prisão em flagrante é nula pela inobservância dos requisitos formais previstos no art. 304 do Código de Processo Penal, requerendo o relaxamento da custódia cautelar.
Alega que a segregação processual do paciente, mesmo diante de predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois não foram apresentados elementos concretos que justifiquem a medida extrema.
Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente após a alteração promovida pela Lei n. 15.272/2025, que exige demonstração concreta de periculosidade e risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Argumenta que não se verificam as circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva previstas no art. 310, § 5º, do Código de Processo Penal, na redação da Lei n. 15.272/2025, destacando a ausência de violência efetiva, fuga, prática na pendência de inquérito ou ação penal e perigo à instrução.
Defende que se revelam adequadas e suficientes medidas cautelares alternativas à prisão, a serem aplicadas caso mantida a necessidade de acautelamento.
Expõe que o quadro de saúde do paciente, portador de transtorno do espectro do autismo, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante da inadequação da estrutura prisional às suas necessidades e do risco à sua integridade.
Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou sua substituição pela prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
[...]
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 4).

Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

Na decisão que indeferiu o pedido de liminar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consta que “houve emprego de ameaça, bem como que havia medidas protetivas anteriormente concedidas, as quais foram retiradas devido a coação e ameaças, demonstrando risco à vítima e fundada suspeita de novas transgressões (cf. decisão de fls. 59/61 e certidão de antecedentes de fls. 51/52 da origem)”. (Doc. 5).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator